Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. OMISSÕES. AUSÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. ENFRENTAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão, contradição e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte, por maioria de votos, considerou desnecessária a dilação probatória, enfrentando especificamente os pontos suscitados pelo apelante, prevalecendo a tese de que a prova pretendida não teria o condão de provar o fato alegado pela parte, não havendo, neste ponto, qualquer contradição ou obscuridade dignas de correção.
5. De igual modo, restou assentando que o reconhecimento da filiação constitui ato de caráter irrevogável (CC, art. 1.609) e que a desconstituição do registro de nascimento não pode ficar exposto ao humor de quem anuiu livre e conscientemente com ele, assumindo voluntariamente o estado de filiação, sendo, na oportunidade, devidamente enfrentadas as teses defensivas que, em tese, viabilizariam julgado diverso (CPC, art. 489, §1°, inc. IV), daí porque não há falar em omissões.
6. Recurso conhecido e não provido.